Tribunal: TRF3
Processo: 5017264-46.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NERY DA COSTA JUNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
591/608)

5017264-46.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 24/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 24/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5017264-46.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FARTURA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JORDANA FERRAREZ ANDRADE - SP394383-N

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. RATIO LEGIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM ABRANGÊNCIA REGIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão, proferida pelo MM Juízo da 12a Vara Cível de São Paulo, que declinou da competência para processar e julgar ação civil pública e determinou a redistribuição do feito perante uma das Varas Federais em Ourinhos/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da competência para conhecimento e processamento da ação civil pública ambiental originária em razão da abrangência - local ou regional - do dano ambiental que se sustenta ter ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Na ausência de elementos concretos nos autos que indiquem a abrangência regional do quanto alegado, deve prevalecer a ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência.

4.A alegação do agravante de potencialidade de causação de danos ambientais de caráter interestadual, não é suficiente para modificar a competência do local do dano, de natureza absoluta.

5.O processamento da demanda no local do dano ambiental afirmado será mais célere, com maior facilidade de produção de provas, com maior facilidade na apuração dos fatos alegados e eficácia da avaliação das provas pelo respectivo Juízo.

IV. DISPOSITIVO

6.Agravo de instrumento não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5017264-46.2025.4.03.0000

RELATOR: NERY DA COSTA JUNIOR

AGRAVANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: JORDANA FERRAREZ ANDRADE - SP394383-N

AGRAVADO: MUNICIPIO DE FARTURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS contra r. decisão que declinou da competência para processar e julgar ação civil pública nos seguintes termos:

Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS – IBAMA em face de MUNICÍPIO DE FARTURA/SP em que se objetiva provimento jurisdicional que determine seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade, in totum, da Lei no 2.474, de 02/09/2021, expedida pelo Município de Fartura/SP, aplicando-se, ao tempo devido e se necessário, as previsões do artigo 948 e seguintes do CPC, tendo em conta sua flagrante incompatibilidade para com as fixações constitucionais e legais, efetivando-se assim exercício do controle pela via incidental; a imposição ao Município Réu da obrigação de não fazer consistente em não promover, por meio da edição de atos administrativos decorrentes e com fundamento na Lei no 2.474, de 02/09/2021, qualquer estímulo à bioinvasão das duas espécies de tucunaré (Cichla kelberi e Cichla piquiti), tendo em vista que a proibição municipal à pesca das citadas espécies exóticas conflita com as medidas protetivas estabelecidas já expostas nos fundamentos desta peça de ingresso; - obrigação cominatória de o Município promover a proteção de espécies nativas, com sua preservação e medidas de manutenção do equilíbrio ecossistêmico, em conformidade com as diretivas do órgão ambiental estadual; - obrigação de fazer, a fim de que o Município adote desde já as medidas necessárias para a manutenção e preservação das espécies nativas, até decisão final na presente Ação Civil Pública, em plano de recuperação da biodiversidade aquática, a ser apresentado pela parte ré em 60 (sessenta) dias e submetido à apreciação do IBAMA, para fins de sua execução pela e às expensas da parte ré”.

A inicial veio acompanhada de procuração e documentos.

Foi postergada a análise do pedido de tutela para após a vinda das manifestações do Ministério Público Federal e da parte Ré (ID. 335830897).

Devidamente citado, o Réu apresentou contestação (ID. 354834825). Sustentou, em preliminar, incompetência da Justiça Federal e a perda do objeto tendo em vista que houve a revogação da lei ora debatida. No mérito, pugnou pela improcedência da demanda.

Houve manifestação da parte Autora (ID. 365085232) alegando persistir o interesse no prosseguimento do feito.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

De plano, cabe acolher a preliminar e reconhecer a incompetência deste Juízo para a presente demanda.

Nos termos do art. 109, § 2o, da Constituição, “as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal”.

Ademais, disciplina o Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 53. É competente o foro: (...)

IV - do lugar do ato ou fato para a ação:

a) de reparação de dano;

b) em que for réu administrador ou gestor de negócios alheios;

V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves”.

Especificamente no que tange às Ações Civis Públicas, a Lei no 7.347/85 estabelece em seu Artigo 2o, in verbis:

“Art. 2o As ações previstas nesta Lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”.

A fim de dirimir eventuais questões acerca dos critérios de competência, o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 10 decidiu nos seguintes termos:

“Tese A) Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro: i) em regra, do local do dano, para ação civil pública (art. 2o da Lei n. 7.347/1985); ii) ressalvada a competência da Justiça Federal, em ações coletivas, do local onde ocorreu ou deva ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do estado, se os danos forem regionais ou nacionais, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente (art. 93, I e II, do CDC) (...)”.

Observa-se, nos presentes autos, que o fato ocorreu no Município de Fartura/SP e não há nenhum elemento nos autos que indique abrangência regional da questão, ao revés, trata-se de questão pontual envolvendo um único Município.

Por este motivo, a competência para o processamento do feito é da Justiça Federal em Ourinhos/SP. Saliento a desnecessidade de prévia manifestação da parte Autora sobre a questão posta, pois não pode ser alterada por qualquer alegação a parte tendo em vista seu caráter absoluto.

Assim, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo para processar e julgar o presente feito, nos termos do artigo 109, § 2o, da Constituição, c/c artigo 53 do Código de Processo Civil, determinando a remessa dos autos para redistribuição perante uma das Varas Federais em Ourinhos/SP, com as homenagens de praxe.

Dê-se baixa na distribuição.

Intime-se. Cumpra-se.

Sustenta a agravante, em síntese, que a prática proporcionada pelo agravado impacta “o equilíbrio ecossistêmico da fauna aquática com derivação de efeitos sobre todo o curso hídrico ao longo de todos os municípios que lhe são adjacentes” e que, portanto, o “dano efetivo e potencial, assim como o impacto regulatório, ocorre em nível regional e inclusive com reflexos potenciais para outros Estados”, devendo ser fixada a competência do j. juízo da 12a Vara Federal de São Paulo para conhecimento e processamento da ação originária, conforme “previsão do artigo 93, inciso II, do CDC, que rege a competência das ações coletivas, combinado com o artigo 21 da Lei n. 7.347/85 – LACP”.

Argumenta que “o reservatório da UHE de Chavantes, na qual o Réu promoveu a introdução e proliferação de espécies exóticas invasoras não é geograficamente circunscrito ao Município de Fartura, mas se estende para águas dos Estados do Paraná e de São Paulo” e que, ao caso, aplica-se a “previsão do artigo 93, inciso II, do CDC, que rege a competência das ações coletivas, combinado com o artigo 21 da Lei n. 7.347/85 – LACP”.

Requer a suspensão da r. decisão agravada.

Ao final, requer “o PROVIMENTO do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (ID 365194478), fixando-se a competência do juízo da 12a Vara Federal de São Paulo para conhecimento e processamento da ação originária, ante a evidente regionalidade do dano (efetivo e potencial) descrito na inicial”.

A decisão de id 331800949 indeferiu o pleito liminar.

Intimada, a parte agravada apresentou sua contraminuta (id 336488456).

É o relatório.

VOTO

O recurso não merece prosperar.

Apesar de o agravante afirmar que “a introdução e proliferação de espécies exóticas invasoras não é geograficamente circunscrito ao Município de Fartura, mas se estende para águas dos Estados do Paraná e de São Paulo”, de fato não há elementos concretos nos autos que indiquem a abrangência regional do quanto alegado, devendo prevalecer a ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência, tendo em conta, inclusive, afirmação veiculada pelo IBAMA de que o dano ambiental teria sido causado pelo Município agravado em sua área geográfica.

A alegação do agravante de potencialidade de causação de danos ambientais de caráter interestadual, não é suficiente para modificar a competência do local do dano, de natureza absoluta, sendo relevante destacar que o processamento da demanda no local do dano ambiental afirmado será mais célere, com maior facilidade de produção de provas, com maior facilidade na apuração dos fatos alegados e eficácia da avaliação das provas pelo respectivo Juízo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. RATIO LEGIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDIQUEM ABRANGÊNCIA REGIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de instrumento interposto em face de r. decisão, proferida pelo MM Juízo da 12a Vara Cível de São Paulo, que declinou da competência para processar e julgar ação civil pública e determinou a redistribuição do feito perante uma das Varas Federais em Ourinhos/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão consiste na análise da competência para conhecimento e processamento da ação civil pública ambiental originária em razão da abrangência - local ou regional - do dano ambiental que se sustenta ter ocorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Na ausência de elementos concretos nos autos que indiquem a abrangência regional do quanto alegado, deve prevalecer a ratio legis da utilização do local do dano como critério definidor da competência.

4.A alegação do agravante de potencialidade de causação de danos ambientais de caráter interestadual, não é suficiente para modificar a competência do local do dano, de natureza absoluta.

5.O processamento da demanda no local do dano ambiental afirmado será mais célere, com maior facilidade de produção de provas, com maior facilidade na apuração dos fatos alegados e eficácia da avaliação das provas pelo respectivo Juízo.

IV. DISPOSITIVO

6.Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NERY JÚNIOR

Relator do Acórdão